Tribunal: TJDFT
Processo: 0731798-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0731798-97.2022.8.07.0000 CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: WILSON VAZ BATISTA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Defiro o pedido de adiamento de julgamento de ID: 43206738. Reinclua-se oportunamente em pauta. Brasília, 6 de fevereiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador